Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702875-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAN DE SOUZA LOPES AGRAVADO: JOSE ILDEU DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Relatório Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucivan de Souza Lopes contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de despejo ajuizada por José Ildeu de Araújo, processo no 0705521-12.2025.8.07.0009, referente a imóvel situado na Chácara Eucalipto, BR-060, Km 23,5, Samambaia/DF. Preparo recolhido (ID 77704616). Foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da intempestividade do recurso (ID 77913515). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 78215501). Ausente contrarrazões. É o breve relatório. Decido. 2. Da intempestividade do recurso O agravo de instrumento não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Conforme se extrai dos autos de origem, processo no 0705521-12.2025.8.07.0009, a liminar de despejo foi proferida em 05/05/2025 (ID 234545314) e o recorrente intimado pessoalmente em 29/05/2025, consoante certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 238086231 em 02/06/2025. O prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento findou em 21/06/2025. Portanto, interposto o presente apenas no mês de 23/10/2025, praticamente quatro meses após o vencimento do prazo recursal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. De rigor, portanto, o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator